Tribunal: TJMT
Processo: 0024973-51.2014.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024973-51.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (EMBARGADO), JOAQUIM DUTRA - CPF: 003.448.349-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENY MIRANDA DESORDI, REP. PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO CARLOS DESORDI registrado(a) civilmente como GENY MIRANDA DESORDI - CPF: 886.417.320-04 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DUTRA - CPF: 003.448.349-72 (EMBARGANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), LUCRECIA SONI KARA JOSE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENY MIRANDA DESORDI, REP. PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO CARLOS DESORDI registrado(a) civilmente como GENY MIRANDA DESORDI - CPF: 886.417.320-04 (EMBARGANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEMOS DUTRA - CPF: 984.938.258-91 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA LEMOS DUTRA - CPF: 516.295.269-91 (EMBARGANTE), LUIS MARCELO LEMOS DUTRA - CPF: 534.476.469-34 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENY MIRANDA DESORDI, REP. PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO CARLOS DESORDI registrado(a) civilmente como GENY MIRANDA DESORDI - CPF: 886.417.320-04 (EMBARGADO), JOAQUIM DUTRA - CPF: 003.448.349-72 (EMBARGADO), LUIS MARCELO LEMOS DUTRA - CPF: 534.476.469-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LEMOS DUTRA - CPF: 984.938.258-91 (EMBARGADO), MARIA LUIZA LEMOS DUTRA - CPF: 516.295.269-91 (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), LUCRECIA SONI KARA JOSE (EMBARGANTE), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGANTE), GELLI DONATTI - CPF: 000.840.275-25 (ADVOGADO), ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - CPF: 631.303.430-91 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), VICTOR WOJCICKI FLORES - CPF: 013.460.090-82 (ADVOGADO), VICTOR WOJCICKI FLORES - CPF: 013.460.090-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE EMBARGOS INFRINGENTES –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REQUISITOS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVA DO DOMÍNIO E IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA PRESENTES – POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO EM DEMANDA DEMARCATÓRIA QUE TORNOU LITIGIOSA A COISA – CIÊNCIA DOS REQUERIDOS – PROVA DOCUMENTAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO.

Verificada a existência de vícios no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DESORDI E OUTROS contra o acórdão proferido pela 2a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, que, por maioria de votos, nos termos do relator, proveu os Embargos Infringentes de n.o 24.973/2014 (Id. n.o 115334999- Pág. 169), para manter o voto (vencido) do Des. Juracy Persiani no Recurso de Apelação de n.o 98.668/2013.

Em suas razões, de Id. n.o 115334999 - Pág. 190 a 201, os embargantes alegam que há no acórdão embargado obscuridade, omissão e contradição. Obscuridade e contradição em relação à inexistência de posse de má-fé e o direito à indenização pelas benfeitorias, bem como quanto a interrupção do lapso prescricional da usucapião em razão da citação dos antecessores na ação demarcatória. Omissão no tocante à comprovação da posse dos antecessores dos réus, em afronta ao art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, e em relação à aplicação contrária a jurisprudência do c. STJ que entende que citação em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo de consumação da usucapião. Ao final, prequestiona a matéria.

Contraminuta apresentada no Id. n.o 115334999 - Pág. 231, pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

O recurso foi originalmente julgado pela 2a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, na Sessão do dia 06.10.2016, ocasião em que restou provido parcialmente a fim de sanar erro material (Id. n.o 115337450 - Pág. 52).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 1842489-MT pela Vice-Presidência, e provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, nos seguintes termos,
in verbis
:
“Do exposto, com fulcro no art. 932 do NCPC c/c Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial interposto por ANTÔNIO CARLOS DESORDI e OUTRO, para cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte recorrente (fls. 2891-2899, e-STJ), determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo para rejulgamento dos referidos aclaratórios, sanando os vícios apontados.”
(Id. n.o 204418195 - Pág. 3 a 7)
,
retornando os autos a esta Corte para nova apreciação.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto às alegações dos embargantes,
“em especial, a omissão sobre a interrupção ou não do prazo para a consumação da usucapião pela citação em ação possessória/petitória julgada improcedente e a contradição em relação a configuração ou não de má-fé dos insurgentes e o direito a indenização por benfeitorias (fl. 2764, e-STJ)
”
,
nos termos da decisão de Relatoria do Ministro Marco Buzzi no Recurso Especial no 1842489-MT.

Pois bem.

Para melhor compreensão do caso, entendo ser necessário detalhar as decisões que culminaram nesta reanálise.

Na primeira instância foi proferida a sentença de Id. n.o 115334997 - Pág. 20 a 33, que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Gabriel Kara e outros em face de Antonio Carlos Desordi e outros, determinando-se a imissão na posse na área ocupada pelos réus e reconhecendo o direito à indenização pelas benfeitorias.

O recurso de apelação de n.o 98.668/2013 remetido a este Sodalício, foi provido parcialmente, por maioria, nos termos do voto revisor, conforme acórdão de Id. n.o 115334998 - Pág. 193.

Opostos os Embargos Infringentes de n.o 24.973/2014 por Gabriel Kara José Neto e outros, houve o julgamento e, por maioria de votos, este foi provido, nos termos do voto do relator para manter o voto (vencido) do Des. Juracy Persiani no Recurso de Apelação n.o 98.668/2013, conforme acórdão de Id. n.o 115334999 - Pág. 169.

Em face dos embargos infringentes foram opostos os embargos de declaração de
Id. n.o 115334999 - Pág. 190 por Antônio Carlos Dezordi e outros
, de Id. n.o 115334999 - Pág. 203 por Joaquim Dutra e de Id. n.o 115334999 - Pág. 213 por Gabriel Kara José Neto e outros.

Dos três embargos opostos em face dos embargos infringentes, somente o de n.o 56.501/2016, de autoria de Antônio Carlos Desordi e outros foi acolhido a fim de sanar erro material, conforme acórdão de Id. n.o 115337450 - Pág. 51.

Inconformados com o julgamento dos Embargos de Declaração de n.o 56.501/2016, Antônio Desordi e outros, interpuseram Recurso Especial, cuja decisão da corte superior, de Id. n.o 204418195 - Pág. 3 a 7, determinou a devolução dos autos a este Sodalício para rejulgamento dos aclaratórios.

Ultrapassada a elucidação do caso, passo a análise dos vícios indicados pelo Ministro Marcos Buzzi no Recurso Especial no 1842489-MT:

- OMISSÃO - Interrupção ou não do prazo para a consumação da usucapião pela citação em ação possessória/petitória julgada improcedente.

Foi apresentada como matéria de defesa na Ação Reivindicatória, a tese de usucapião pelos requeridos, ora embargantes, no ponto, relatei os Embargos Infringentes de n.o 24.973/2014 a fim de manter o posicionamento adotado pelo Des. Jurandy Persiani no Recurso de Apelação de n.o 98.668/2013.

O douto relator elucidou a questão afeta a prescrição aquisitiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Os apelantes sustentam que está caracterizada a usucapião extraordinária, pois exercem a posse da área em litígio de boa-fé e com justo título, bem como, o exercício da posse, somada a dos seus antecessores, resulta em período superior a 38 anos, sem oposição e contestação.

Para a configuração da usucapião extraordinária, a parte deve comprovar que exerceu ou exerce a posse do bem por 20 anos, se aplicável a legislação anterior (artigo 550, Código Civil 1916) ou 15 anos (artigo 1.238 do Código Civil em vigor),
sem interrupção, nem oposição,
ou seja, pelo período exigido por lei a posse deve ser mansa e pacífica e com ânimo de dono:

[...]

Os réus, ora apelantes, ocupam a área de 317,2918 hectares desde 1992, quando adquiriram a posse do outro apelante, Joaquim Dutra e consta nos autos que os apelados propuseram Ação Demarcatória n. 161/86 com queixa de esbulho contra Artemio Casarin, antecessor dos apelantes na cadeia dominial, em 17-6-1975 (fls. 272), com trânsito em julgado em 1996.

Portanto, desde a citação válida do então réu Artemio Casarin, acerca da ação demarcatória, em 07-7-1975, a posse da área não é mansa e pacífica, via de consequência, as posses de Dorival Etore Buccioli, Joaquim Dutra, Luiz Desordi e dos réus Antonio Carlos Desordi, Geny Miranda Desordi e outros, também não são.

Os réus jamais alegaram desconhecer a existência da ação demarcatória quando a adquiriram de Joaquim Dutra.
As próprias testemunhas que arrolaram informaram sobre a existência da ação:
Sebastiao Nitsuyosi Nozaki (audiência instrução e julgamento em 09-11-2011) que arrendou parte da área quando pertencia a Joaquim Dutra e Marco Antônio Lemes Dutra (Audiência em 5-6-2012), filho de Joaquim Dutra.

Na ação demarcatória com queixa de esbulho, à posse que os réus pretendiam aproveitar já era questionada. O processo foi extinto porque o título do antecessor dos réus, que fora expedido pelo Estado de Mato Grosso (1966) posteriormente ao título expedido aos autores (1953), estaria sobreposto ao dos autores, portanto não era o caso de demarcate.

Ora, a sobreposição de títulos, com o dos réus emitido posteriormente, ja comprometia a posse de boa-fé dos reus, ora apelantes.

Já neste processo de ação reivindicatória, confirmou-se a alegada ausencia de direito dos reus. O perito judicial compareceu no local do litígio e constatou a inexistência de sobreposição de títulos,
mas que os réus ocupam a área dos autores, com título de outra localidade.

A propositura da ação demarcatória com notícia de esbulho, com a citação válida do réu Artemio Casarin, antecessor dos réus na cadeia possessória, interrompeu o lapso prescricional da usucapião extraordinária, visto que exteriorizou a intenção dos autores, ora apelados, de se insurgir contra a invasão de sua posse.

Portanto,
nao ha falar em acessio possessionis para somar com a posse dos proprietários anteriores,
pois desde Artemio Casarin, não é pacífica, consequentemente, ausente requisito para configuração da usucapião extraordinária.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE EXERCIDA COM "ANIMUSDOMINI". INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

( ...)

- Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a acção proposta, de modo direto ou virtual, vise a defesa do direito material sujeito a prescrição. Precedente do STJ.

(...)” (AR n. 386/SP; 2a Segdo; Rel. Ministro Barros Monteiro; julg.12/09/2001, DJ04/02/2002, p. 263; in
www.stj.jus.br
).”
- Id. n.o 115334998 - Pág. 173 a 174.

A partir do trecho acima colacionado, verifica-se que não houve a omissão apontada nos embargos, é cediço que o instituto da usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o
animus domini
, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Na hipótese, foi considerada a citação dos antecessores como forma de oposição à posse exercida na área objeto da lide,
cuja ciência foi confirmada pelas testemunhas arroladas
, evidenciando a litigiosidade sobre o imóvel.

A prescrição aquisitiva perseguida pelos requeridos, ora embargantes, carece da demonstração de todos os requisitos exigidos pelo Código Civil e, na hipótese, pela análise da prova documental, pericial e testemunhal contida nos autos, constatou-se a posse injusta e a litigiosidade quanto a localização do imóvel, que estaria sobreposto ao dos autores.

- CONTRADIÇÃO - Configuração ou não de má-fé dos insurgentes e o direito a indenização por benfeitorias (fl. 2764, e-STJ).

Em relação à má-fé e ao direito de indenização às benfeitorias, foi esclarecido no primeiro julgamento dos Embargos de Declaração de n.o 56.501/2016 que o voto do Exmo. Des. Juracy Persiani, modificou em parte a sentença de primeiro grau, para afastar o direito à indenização e, portanto, tal entendimento, esposado no voto minoritário, é o que deve prevalecer.

O Exmo. Relator elucidou a tese abordada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Os recorridos adesivos sustentam posse de boa-fe, com fundamento em justo título, em área onde plantaram e fizeram obras de caráter produtivo.

No cotejo dos autos, os réus adquiriram e passaram a exercer a posse no imovel em 1992, quando ainda tramita a ação demarcatória proposta pelos ora recorrente adesivos contra Artemio Casarin, antecessor dos réus, que somente transitou em julgado em 1996.

Não é crível os fundamentos dos réus amparados em posse de boa-fe, pois antes mesmo de adquirirem o bem, a disputa judicial na ação demarcatória era conhecida dos proprietaries rurais da região, tanto que o fato foi relatado pelas testemunhas Sebastião Nitsuyosi Nozaki, que arrendou parte da área quando pertencia a Joaquim Dutra e Marco Antonio Lemes Dutra, filho de Joaquim Dutra, em audiencia de instrução e julgamento.

Os pedidos da ação demarcatória foram julgados improcedentes, pois se constatou a sobreposição de títulos e ausência de prédios confinantes.

[...]

Ademais, incumbia aos réus se cercarem de cuidados na busca por certidões negativas de seus antecessores, não somente de seu antecessor imediato, Joaquim Dutra.
Em nenhum momento, nas razões do recurso de apelação os réus alegam que a época da aquisição?ao do bem, desconheciam o trâmite da demarcatória, portanto, não podem alegar erro justificável.

Os réus não foram surpreendidos sobre a área de terras não Lhes pertencer.
Havia a litigiosidade quanto a localização do imovel, que estaria sobreposto aos dos autores, titulares de domínio com título mais antigo que o dos réus. Entretanto, mesmo com a ação demarcatória em curso, os réus assumiram o risco do negócio, entraram na posse do bem e ainda construíram benfeitorias úteis.

No laudo o perito indicou as benfeitorias:

[...]

O que se vê e que, com exceção do poço artesiano e das caixas d'aguas, as benfeitorias indicadas no laudo pericial são úteis, pois foram construídas para o desenvolvimento da atividade econômica dos réus, que desenvolvem a avicultura; para o próprio conforto e aumento de lucro dos réus com a venda de aves e conservação de seus maquinários.

[...]

Portanto, as benfeitorias indicadas no laudo pericial são úteis (que aumentam ou facilitam o uso da coisa - §2°, artigo 96, CC), edificadas para o próprio conforto e aumento de lucro dos réus com a venda de aves e conservação de seus maquinários.

Assim, quanto aos demais bens, não há falar em benfeitoria necessária a ser indenizada, sequer direito à retenção do bem.”
- Id. n.o 115334998 - Pág. 175 a 177.

Não há, portanto, contradição em relação ao ponto, já que prevalece o entendimento de que os requeridos, ora embargantes, não fazem jus ao direito de indenização pelas benfeitorias.

Saliento que o voto de mérito do RAC n.o 98.668/2013, constante no Id. n.o 115334998 - Pág. 158 a 179 é o entendimento que deve prevalecer, a título de esclarecimento, o dispositivo do Exmo. Des. Juracy Persiani foi lançado da seguinte maneira:

“Desprovejo o recurso de apelação interposto pelos réus Carlos Desordi, Geny Miranda Desordi, desprovejo o recurso de apelação interposto pelo denunciado Joaquim Dutra e provejo, em parte, o recurso adesivo interposto pelos autores Gabriel Kara José Neto, Lucrecia Soni Kara Jose e Rubens Kara Jose, reformo a sentença, para afastar a boa-fé dos réus e, consequentemente, o direito a indenização das benfeitorias edificadas no imovel, observada a exceção quanto ao poço artesiano e as caixas d’agua.”

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar os vícios apontados pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024